Tribunal: TJDFT
Processo: 0731086-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0731086-05.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JOSE LEANDRO DA COSTA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A contra despacho proferido pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos do Processo n° 0702570-39.2025.8.07.0011, determinou que o agravante comprovasse o cumprimento da decisão de ID 23764450, sob pena de imposição multa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais). O ato judicial agravado foi proferido nos seguintes termos, in verbis (ID. 24191550 dos autos de origem): Ciente do agravo de instrumento interposto pelo réu (ID 240548662) e da Decisão de ID 241050327. Mantenho a decisão recorrida nos seus próprios fundamentos. Intime-se a parte ré, via sistema, paracomprovar, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), o cumprimento da tutela deferida sob ID 237644540, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (vinte mil reais). Sem prejuízo à determinação supra, considerando que os efeitos suspensivos do AGI 0725247-96.2025.8.07.0000 não foram concedidos, intime-se a parte autora para apresentar a réplica no prazo de 15 (quinze) dias. Deste despacho, o agravante não opôs embargos de declaração. Em suas razões recursais (ID. 74522796), o agravante sustenta, em suma, que cumpriu a decisão integralmente a decisão de ID 238541824, conforme certidão de ID 237908783, bem como inexiste fundamento para a concessão de nova tutela ou aplicação de multa. Preparo recolhido em ID 74558287. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recursoinadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o art. 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos do art. 932, III, IV e V, do CPC. A esse respeito, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o art. 1015, do CPC, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar a parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é, que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito de despacho. Ademais, consoante disposição expressa do art. 1.001, do CPC, “Dos despachos não cabe recurso”, entendimento pacificado na jurisprudência do TJDFT. Sobre a matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: "Nos termos do art. 162, §§ 2o e 3o, do CPC, "decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente", e "são despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma". A diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui caráter decisório e causa prejuízo às partes (REsp 195.848/MG, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 18.2.2002, p. 448)". No caso, ressalte-se, que não se vislumbra “prima facie” urgência nem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para fins da incidência da taxatividade mitigada, definida pelo STJ. Isso porque, embora tenha-se determinado que o agravante comprovasse o cumprimento da decisão concessiva da tutela de urgência, a priori, não lhe impôs gravame, apenas em caso de descumprimento. Em caso de descumprimento, impondo-lhe efetivamente, multa astreintes, esta decisão sim, pode ser passível de discussão em eventual recurso interposto, haja vista que causa, nesta hipótese, prejuízo ao agravante. Ademais, em agravo de instrumento anteriormente imposto sob no 0725247- 2025.8.07.0000, foi indeferida a liminar, em que pleiteava a concessão de efeito suspensivo, e no mérito, a reforma da decisão para que fosse revogada a liminar concedida ou, subsidiariamente a alteração do prazo para cumprimento da tutela e redução do valor das astreintes. A decisão que concedeu a tutela de urgência, atacada naquele recurso, impôs-lhe as seguintes providências: “a) Suspenda imediatamente os descontos relativos ao contrato de empréstimo consignado firmado em 05/05/2025, no valor de R$ 75.020,81, bem como as parcelas de R$ 1.805,76; b) Se abstenha de exigir o pagamento e de realizar quaisquer descontos relativos ao uso do limite de cheque especial no valor de R$ 8.899,41, bem como de eventuais encargos vinculados a essa operação; c)Suspenda a exigibilidade dos débitos objeto da presente demanda até o julgamento final do mérito. Concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento da presente ordem, a contar da efetiva intimação do réu, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valores que poderão ser revistos em caso de recalcitrância. Destarte, o despacho recorrido, apenas, leva a efeito a decisão proferida anteriormente, que restou incólume, sem que, com isso, repita a concessão de nova tutela ou lhe imponha outro gravame. Em sendo assim, não observo qualquer conteúdo decisório no teor do referido ato judicial. Pelo contrário, apenas exige a demonstração do cumprimento da decisão anteriormente proferida que, como dito, restou incólume, razão pela qual se mostra manifestamente inadequada a interposição do presente agravo de instrumento para rever o entendimento do magistrado a quo. O pronunciamento recorrido consiste, na verdade, em despacho de mero expediente, pois faculta ao agravante que demonstre o cumprimento da decisão anterior, sem conteúdo decisório; portanto, irrecorrível a teor do disposto no artigo 1.001 do Código de Processo Civil3. A propósito: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. 2. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras.(...) 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1379540, 07137632620218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO MANEJADO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESPACHO QUE NEGA PROVIMENTO AO PEDIDO DE GRATUIDADE ANTE O EXAURIMENTO DA JUSTIÇA DE PRIMEIRO GRAU. DECISÃO AGRAVADA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. TEMA N. 988. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento não foi conhecido por falta de pressuposto intrínseco de cabimento, tendo em vista que a decisão agravada, que rejeitou os embargos de declaração, não se enquadra nas hipóteses estabelecidas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 2. A parte agravante, na origem, inicialmente foi intimada a emendar à inicial para comprovação dos requisitos necessários ao deferimento da gratuidade de justiça. Contudo, na ocasião, preferiu manejar agravo de instrumento, recurso que não foi conhecido. Ato contínuo, efetuou o recolhimento das custas de ingresso nos autos de origem e, em consequência, foi declarada a prejudicialidade do pedido de gratuidade de justiça. Pedido esse que somente foi renovado após a prolação da sentença, por meio de embargos de declaração, tendo o Magistrado negado seguimento ao pedido, ante o exaurimento da jurisdição de primeiro grau. 3. Rejeitado os embargos de declaração, a parte autora interpôs agravo de instrumento, recurso que não foi conhecido, haja vista a ausência de cabimento. Além disso, não há amparo jurídico à ampliação de hipótese recursal que a lei não contemplou. 4. Os embargos de declaração constituem espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, pois seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC, sendo, por isso mesmo, incabível agravo de instrumento contra despacho que rejeita os aclaratórios. 5. Evidencia-se, portanto, que o recorrente não interpôs o agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeitou pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 1.015, V, do CPC, pois, se observa, com clareza, que na decisão agravada houve apenas a rejeição dos embargos de declaração opostos contra despacho. 6. Não se verifica, no caso, urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que conduziria à excepcional admissibilidade do agravo de instrumento, mitigando-se a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, consoante entendimento do colendo STJ no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi (Tema n. 988). 7. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 8. Recurso conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.(TJDFT - 0743313-03.2020.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data de Publicação: 04/04/2021) Nesse cenário, entendo que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 04 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator